Tribunal: TJDFT
Processo: 0756843-32.2024.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. MÁ GESTÃO DOS VALORES DEPOSITADOS NA CONTA PASEP. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. ACTIO NATA. DATA DO SAQUE DOS VALORES DA CONTA PASEP. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão indenizatória da autora, que busca reparação por danos materiais decorrentes da suposta má gestão dos valores depositados em sua conta individual do PASEP, administrada pelo Banco do Brasil. Alega que apenas teve ciência da irregularidade em 2023, ao acessar seus extratos.
II. QUESTÃO EM EXAME
2. Há uma questão em discussão: (i) determinar o termo inicial da contagem do prazo prescricional aplicável à pretensão de reparação de danos materiais decorrentes de suposta má gestão dos valores depositados no PASEP;
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O prazo prescricional aplicável à pretensão de reparação de danos materiais decorrentes da má gestão dos valores do PASEP é o decenal previsto no art. 205 do Código Civil, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1150.
4. O termo inicial da contagem do prazo prescricional ocorre na data em que o titular realiza o saque dos valores da conta individual do PASEP, momento em que tem ciência inequívoca da possível lesão a seu direito.
5. A jurisprudência do STJ tem consolidado o entendimento de que o prazo prescricional não se inicia na data em que o titular acessa extratos posteriormente, mas sim na data do saque, quando poderia aferir a regularidade dos depósitos e da atualização dos valores.
6. No caso, o saque ocorreu em 25/09/2019, e a ação foi ajuizada apenas em 23/12/2024, após o transcurso do prazo prescricional de 10 anos, razão pela qual está correta a sentença que reconheceu a prescrição.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 189 e art. 205; CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.895.936/TO, rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe de 21.09.2023 (Tema 1150); STJ, AgInt no REsp 1.928.752/TO, rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 23.06.2021; STJ, REsp 1.802.521/PE, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 30.05.2019; STJ, AREsp 2.787.734, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 19.12.2024; STJ, REsp 2.168.725, rel. Min. Regina Helena Costa, DJe de 11.12.2024.
(g)